Tribunal: TJDFT
Processo: 0008667-26.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
E M E N T A
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VINCULAÇÃO À MARCA DA EMPRESA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL ÀS VENDEDORAS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA. RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão contratual, condenando as rés a devolver os valores pagos pelos autores, acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
2. A vinculação da marca da empresa ao empreendimento, dando a aparência ao consumidor de estar garantindo o negócio, evidencia sua legitimidade para figurar no polo passivo.
3. No âmbito do Direito do Consumidor, para análise da responsabilidade civil dos fornecedores, adota-se a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual a responsabilidade objetiva pode ser afastada pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, e pela configuração de força maior ou caso fortuito externo.
4. Os motivos apresentados pelas vendedoras – excesso de chuvas e a escassez de mão de obra – não podem ser considerados fortuito externo, pois inerentes à atividade desempenhada. Assim, não tendo sido entregue o imóvel no prazo determinado, deve ser reconhecido o inadimplemento contratual de sua parte, acarretando a devolução integral das prestações efetivamente pagas, sem qualquer retenção. Súmula n.o 543 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.740.911/DF (Tema 1.002) – incidência de juros de mora apenas após o trânsito em julgado da sentença – somente se aplica às hipóteses de resolução contratual por iniciativa dos promitentes compradores.
6. A renúncia à pretensão formulada na inicial implica em resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil, acarretando a responsabilização da parte pelas despesas e honorários advocatícios na proporção da parcela à qual renunciou (artigo 901, §1o, do CPC).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.